Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES ANTES DA CITAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO. ART. 922. CPC/2015.

1. Em sede de execução, ainda que não realizada a citação, havendo convenção entre as partes para dilação do prazo de pagamento da dívida e requerida a suspensão do processo com fundamento no art. 922 do CPC, não há que se falar em extinção do feito por ausência superveniente de interesse processual ou por ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo.

2. Apelação conhecida e provida para cassar a Sentença e determinar a suspensão da execução até o termo final do acordo celebrado entre as partes.